Tribunal: CARF
Processo: 13975.720391/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13975.720391/2013-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.989 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
NILO RAFAEL BATISTA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO PEREMPTO.
Expirado o prazo de 30 dias, contado da ciência do Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, é intempestivo eventual recurso
voluntário formalizado, do que resulta o seu necessário não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo sobre exigência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
– IRPF referente ao ano-calendário 2009, mediante notificação de lançamento (fls.
9/16), resultante de Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, que alterou as
informações contidas na Declaração de Ajuste Anual – DAA, do seguinte modo:
DESCRIÇÃO
NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
NA NOTIFICAÇÃO DE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13975.720391/2013-30
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.989 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720391/2013-30

ANUAL (R$)
LANÇAMENTO (R$)
IRPF A RESTITUIR
* * * * *
* * * * *
IRPF JÁ RESTITUÍDO
* * * * *
* * * * *
IRPF A PAGAR
2.746,66
5.343,73
IRPF SUPLEMENTAR
LANÇADO
* * * * *
2.597,07
2. A(s) infração(ões) foi(ram) assim descrita(s):
INFRAÇÃO 1

INFRAÇÃO 2

INFRAÇÃO 3

INFRAÇÃO 4

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.989 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720391/2013-30

3. Irresignado(a), o(a) administrado(a) apresentou impugnação (fls. 2/6), contra o
lançamento, com as seguintes alegações:

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.989 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720391/2013-30

4. Como o contribuinte não contestou alguma(s) infração(ões), total ou parcialmente, e
pagou IRPF (não impugnado) no valor principal de R$2.603,42, restou, no presente
processo, o IRPF (principal) no valor de R$373,08 (fl. 51), correspondente ao litígio
formado pela impugnação à omissão de rendimentos recebidos da Prefeitura Municipal
de Ituporanga.
5. É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
SEM EMENTA.
Acórdão sem ementa por se referir a julgamento de impugnação contra notificação de
lançamento emitida por processamento eletrônico (art. 2°, I, da Portaria RFB n°
2.724/2017).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/12/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 12/02/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, e
sustentando, em apertada síntese:
a) o cabimento de diligência para atestar a autenticidade dos documentos ou a
veracidade dos fatos alegados;
b) a tempestividade do recurso voluntário;
c) que o IRRF declarado está em conformidade com os comprovantes de
rendimentos fornecidos - impossibilidade de penalização por erro da fonte pagadora; e
d) que os rendimentos declarados em DIRF pelas fontes pagadoras não
demonstram ou não podem fundamentar a omissão.
É o relatório.

Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.989 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720391/2013-30

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Trata-se de exigência de IRPF, relativo ao ano-calendário 2009, versando sobre as
infrações acima relatadas.
Inicialmente, deve-se analisar a tempestividade do presente recurso, apresentado
em 12/02/2021. A este respeito, afirma o recorrente (fl. 76-77):

O Recorrente, em razão de recente processo de divórcio, alterou seu endereço sem
comunicação à Receita Federal. A correspondência foi recebida em seu antigo endereço,
motivo pelo qual se reconhece a intempestividade. Entretanto, de acordo com o artigo
35 do Decreto Lei [sic] 70.235/1972, sobretudo por haver questão de direito a ser
analisada, no tocante à ausência de manifestação sobre o requerimento de provas, requer
o encaminhamento à Segunda Instância para que dele conheça e se manifeste.

Estabelece o artigo 33 do Decreto no 70.235, de 1972 que o recurso voluntário
deve ser apresentado em até trinta dias contados da ciência da decisão:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

O aviso de recebimento à fl. 68 demonstra que o recorrente tomou conhecimento
do acórdão lavrado pela primeira instância em 08/12/2020. Portanto, nos termos do dispositivo
acima transcrito, o prazo para apresentação do recurso expirou no dia 07/01/2021. Tendo o
recurso sido apresentado 1 mês e 5 dias depois de transcorrido o prazo, importa reconhecer a sua
intempestividade.
Veja-se, finalmente, que o citado artigo 35 do Decreto 70.235/1972 não obriga ao
conhecimento do recurso perempto, mas apenas atribui a este Conselho a competência para
apreciar a matéria.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, em razão de
sua intempestividade, tornando definitiva a decisão de primeira instância no âmbito
administrativo.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.989 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720391/2013-30

Fl. 91
DF CARF MF
Original